Tribunal: TJPA
Processo: 0802884-70.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802884-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARTINHO SENA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Em Acordão.

Erro material na redação da preliminar de intempestividade constante no Acórdão. Procedente. Contradição na Interpretação do Decreto-Lei 911/69. Purga da Mora em relação a Honorários Advocatícios e Custas Processuais.
Improcedente.
Ausência

De Omissão, Obscuridade Ou Contradição.
Recurso Conhecido e Parcialmente acolhido. Erro material corrigido. À Unanimidade.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que estabeleceu que o Decreto-Lei n. 911/69 não inclui honorários advocatícios e custas processuais na purga da mora e existência de erro material.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste na existência de contradição e erro material no acórdão que determinou a não inclusão de honorários advocatícios e custas processuais na purga da mora.

III.

Razões de decidir

3.

Confirmou-se a existência de erro material na redação do acórdão, pois foi consignado erroneamente que o agravo de instrumento não foi conhecido por intempestividade, quando, na realidade, o agravo foi interposto dentro do prazo e se adentrou no mérito do recurso.

4.

No que se refere a inclusão de honorários e custas processuais na purga da mora, tal matéria foi devidamente analisada e fundamentada, não havendo omissão ou contradição, vez que, as despesas e honorários judiciais não podem ser incluídos conforme o Decreto-Lei n. 911/69.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Os Embargos de Declaração foram conhecidos e parcialmente providos tão somente corrigir o erro material, consignando no acordão o "conhecimento do Agravo de Instrumento", mantendo os demais termos do acordão combatido.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802884-70.2021.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO (A):
MARTINHO SENA

ADVOGADO(A):
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16837

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO:
MARTINHO SENA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
,
opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
em desfavor de
MARTINHO SENA
, em razão do ACÓRDÃO ID 19195402, assim constituído:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE.

NA FORMA DO ARTIGO 3º, §§1º E 2º, DO DECRETO-LEI N.911/69 ("PURGA DA MORA"), NÃO INCLUI HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RUBRICA QUE NÃO CONSTA NO ROL DE VERBAS EXIGÍVEIS, PREVISTO NO ARTIGO 2º, §1º, DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.”
.

O embargante, alega que o Decreto-Lei 911/69 exige o pagamento integral, incluindo juros, custos e honorários e aponta erro material na decisão ao afirmar erroneamente que o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido, ante a sua intempestividade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito à contradição apontada,
referente a violação ao artigo 3º, § 2º do decreto-lei 911/69,
entendo não assistir razão ao embargante,
pois tal alegação já foi devidamente
analisada e fundamentada pelo acordão (19195402), todavia, não obtendo o resultado almejado pela ora recorrente.

Veja-se:

“Resumidamente, a Recorrente busca a de inclusão na purga da mora dos valores referentes aos honorários advocatícios e custas processuais.

Todavia, pacífico entendimento em nossa jurisprudência pátria [1] no sentido de ser inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1º, do artigo 2º, do Decreto-lei 911/69.

Necessário esclarecer que as despesas e honorários judiciais, tratam-se de despesas judiciais, cuja exigibilidade inclusive pode ser suspensa caso seja concedida a gratuidade judiciária à parte requerida.”

Portanto, claramente, a embargante busca mera revisão do acordão guerreada,
em nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão na parte que lhe é desfavorável,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida
.

Por outro lado, o embargante alega erro material na redação do acórdão, argumentando que o relator consignou, na parte dispositiva, o não conhecimento do Agravo de Instrumento por intempestividade. No entanto, o Agravo de Instrumento foi interposto dentro do prazo legal, conforme verificado na decisão monocrática (ID 13868002).

Diante disso, constato que houve um equívoco na redação do acórdão, pois o Agravo de Instrumento, de fato, foi conhecido e julgado no mérito.

Assim, para harmonizar o dispositivo do acórdão com a decisão de mérito, determino a correção do erro material.

Ante o exposto
, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração nos termos da fundamentação, tão somente para corrigir o erro material, retirando a menção "

para manter a decisão inicial de
não conhecimento do Agravo de Instrumento por intempestividade
" e inserindo corretamente "

para manter a decisão inicial que
conheceu o agravo de instrumento e deu parcial provimento
" no dispositivo do acordão,
mantendo a decisão recorrida nos demais termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/10/2024